Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-86.2025.8.11.0034
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000164-86.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CIRIACO LEITE DA SILVA - CPF: 502.210.191-20 (APELADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000164-86.2025.8.11.0034

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: CIRIACO LEITE DA SILVA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E VALOR ACEITO PELO CONTRATANTE/CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o autor alegava desconhecer contrato bancário com descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade do contrato de empréstimo consignado no 0123424452705, supostamente desconhecido pelo autor, e consequentemente a legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, bem como a existência de dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, não se podendo exigir do devedor a comprovação de fato negativo.

4. A instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo mediante apresentação de extrato bancário demonstrando o crédito do valor de R$ 2.377,05 na conta do autor, referente ao "troco" do refinanciamento realizado.

5. O autor não negou o recebimento do valor creditado em sua conta bancária, tampouco apresentou contraprova de eventual indício de fraude ou vício de consentimento, nem se dignou a devolver o valor recebido ou depositá-lo em juízo.

6. Aplica-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

1. Comprovado pela instituição financeira o crédito do valor do empréstimo na conta do autor e tendo este aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício previdenciário.

2. A ausência de contrato formal não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário quando comprovada a disponibilização do produto do mútuo em sua conta bancária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por

CIRIACO LEITE DA SILVA
, para:

“[...] para:
(i)
DECLARAR inexistente a relação jurídica concernente ao contrato n.o 0123424452705;
(ii)
DETERMINAR o cancelamento de todos os descontos correlatos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento;
(iii)
CONDENAR a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício da parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sem prejuízo da devolução dos valores eventualmente descontados após esta sentença;
(iv)
CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A atualização dos valores obedecerá aos seguintes critérios:
I -
Juros moratórios: incidirão a partir da citação, à taxa legal Selic, conforme alterações introduzidas pela Lei n.o 14.905/2024, com dedução da correção monetária (art. 406, § 1.o do Código Civil);
II –
Correção monetária:
II - a)
quanto aos danos materiais, a partir da data do evento danoso;
II - b)
quanto aos danos morais, a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ;
II – c)
aplicando-se, em ambos os casos, o índice do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil
[...].”
(Sic. ID no 336861395)

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que o apelado
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato em discussão, restou evidenciado o crédito na sua conta.

No mais, discorre sobre a contratação realizada via autoatendimento e eletrônica; aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito e tampouco indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados. Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral com a compensação do crédito a favor do autor.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 336861410.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos
que o autor
CIRIACO LEITE DA SILVA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BRADESCO S.A
,
ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por idade perante o INSS, com renda mensal de um salário-mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, o autor desconhece o Contrato Bancário no 0123424452705, supostamente firmado com o requerido, em 29/12/2020, no valor de R$ 7.991,97, parcelado em 84 prestações de R$ 188,59, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação (ID no 336861353) defendendo a legalidade do contrato no 0123424452705, no valor de R$ 7.991,97, para pagamento em 84 parcelas de R$ 188,59, visto que devidamente assinado pelo autor.

Esclareceu que
“[...] o contrato em discussão refere-se a um refinanciamento realizado pela própria parte autora. O cliente possuía o contrato no 353904799, o qual foi refinanciado, originando o novo contrato de no 424452705 [...]”,
sendo que
“[...] o valor referente ao troco, no montante de R$ 2.377,05, foi creditado na conta corrente da parte autora na data de 21/12/2020, considerando que parte do montante total do novo contrato (R$ 5.614,92) foi utilizado para a quitação do contrato original. O pagamento foi efetivado por meio da conta corrente do autor, conforme se comprova pelo extrato bancário anexado aos autos [...]”
(Sic. ID no 336861353). Pugnou pela improcedência da lide.

Houve apresentação de impugnação pelo autor (ID no 336861363) e com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude do contrato.

Neste particular, a despeito de o requerido/apelante não ter insistido na realização da prova pericial no contrato em discussão, verifica-se que se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos, em especial a impugnação de ID no 263630287, para constatar que o autor não nega o crédito do valor de R$ 2.377,05 no dia 21/12/2020, em sua conta bancária, consoante extrato bancário de ID no 336860898 - Pág. 1, ou seja, nos exatos termos da peça contestatória e do recurso de apelação do requerido.

À vista disso, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu o citado valor, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em relação ao extrato bancário apresentado e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova do crédito do valor pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como o autor não o fez e restou claro que aquiesceu com o valor creditado na sua conta, porquanto não se dignou a devolvê-lo/depositá-lo em juízo no ato do ajuizamento da presente ação ou mesmo no decorrer desta, não há falar-se em ausência contratação, uma vez que se afigura válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do autor, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. No 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelado a contratação do empréstimo consignado no
0123424452705
através do crédito/numerário disponibilizado na conta do autor e tendo este aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID no 336860881)

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026